Tribunal: TCU
Processo: 020.096/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 429/2023-TCU-Plenário Tratar-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (SRP) no 03/2022, promovido pelo Centro de Comunicação Social da Marinha/Comando da Marinha, com vistas à contratação de empresa especializada para confecção de Medalha Amigo da Marinha. Considerando que os elementos apresentados pela representante não trouxeram fatos novos, além dos já constantes nos autos; considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida no despacho à peça 58; considerando as respostas às oitivas, e em vista da insuficiente redação das exigências dos itens 9.11.3 e 9.11.4 do edital, a unidade instrutora entendeu ser suficiente dar ciência e informar como se daria a comprovação de isenção de apresentação do CLF nos casos previstos na Portaria 240/2019 MJSP; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, incisos VI e VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; a indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de acesso aos autos formulado pelo Sr. Washington Rodrigues Silva Jannuzzi; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 58) ao Centro de Comunicação Social da Marinha - Comando da Marinha e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.096/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: J. R. Machado Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 01.756.582/0001-01); Wanjour Comércio de Metais, Joias e Serviços de Telecomunicações Ltda. - Me (CNPJ 07.260.815/0001-59). 1.2. Unidade: Centro de Comunicação Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tabitha Neves dos Santos (223210/OAB-RJ), representando Etmetal Comércio e Indústria de Placas Metálicas Ltda.; Alexandre de Jesus Ferro Seabra e Washington Rodrigues Silva Jannuzzi, representando Wanjour Comércio de Metais, Joias e Serviços de Telecomunicações Ltda - Me; Debora Rodrigues Peixoto da Silva (227012/OAB-RJ) e Allan de Moura Silva Rosario (220528/OAB-RJ), representando J. R. Machado Comercio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Centro de Comunicação Social da Marinha - Comando da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico SRP 3/2022: 1.7.1.1. insuficiência na redação dos itens 9.11.3 e 9.11.4 do edital, que exigem, respetivamente, a apresentação do Certificado de Licença de Funcionamento, em atenção ao disposto no art. 9o da Portaria 240/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e do Licenciamento Ambiental, nos termos previsto no art. 2o, caput e § 1o da Resolução CONAMA 237/1997, considerando que a empresa licitante não necessariamente é o fabricante da medalha, o que afronta o disposto no inciso IV do art. 30 da Lei 8666/1993; 1.7.1.2. insuficiência na redação do item 9.11.3 do edital, que exige a apresentação do Certificado de Licença de Funcionamento (CLF) por parte da empresa, sem especificar de que modo tal exigência deve ser atendida nos casos em ocorre a isenção do CLF, nos termos previstos na Portaria 240/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.